Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu instauração de incidente de insanidade mental, sob o fundamento de que não há comprovação de superveniência de doença mental e que o tratamento prisional seria suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão, portanto, consiste em aferir se o agravante tem direito à instauração do incidente de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de instauração de incidente de insanidade mental deve ser rejeitado, seja por preclusão, por ter sido feito apenas em apelação, seja por ausência de dúvida razoável quanto à higidez mental do agravante, que participou dos atos do processo e inquérito sem que houvesse qualquer suspeita da ausência de capacidade de compreensão e autodeterminação.

4. A substituição da pena por medida de segurança exige, cumulativamente, a superveniência de doença mental ou perturbação da saúde mental no curso da execução da pena e a demonstração de que tal condição seja incompatível com o cumprimento da sanção privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo em execução conhecido e não provido.